Tribunal: TJBA
Processo: 8002084-32.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002084-32.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LARISSA BITENCOURT BRANDAO Advogado(s): FABRICIO ZANOTELLI, EUSEBIO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO, AIANA SUZART GIDI DE OLIVEIRA, RAFLE MUNIZ SALUME registrado(a) civilmente como RAFLE MUNIZ SALUME, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO APELADO: FUNDACAO ESTATAL SAUDE DA FAMILIA - FESF e outros Advogado(s):PEDRO DOS SANTOS LOUSADO, LEILA FRAGA COUTINHO, LEONARDO DE SOUZA REIS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ACOLHIDAS. AÇÃO QUE PRETENDE A COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM APRECIAÇÃO DOS REQUERIMENTOS PROBATÓRIOS. FUNDAMENTAÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA NA AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO PRODUZIDAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. PRELIMINARES ACOLHIDAS. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de ente público e julgou improcedentes os pedidos de adicional de insalubridade e indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de prova técnica e insuficiência probatória, sem apreciação dos requerimentos de produção de prova pericial e oral. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional diante do julgamento antecipado da lide sem decisão sobre os requerimentos probatórios; (ii) saber se a sentença pode subsistir quando fundamenta a improcedência dos pedidos na ausência de provas cuja produção não foi apreciada. III. Razões de decidir 3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando pendente a apreciação de prova pertinente e necessária ao deslinde da controvérsia, especialmente quando a improcedência é fundamentada justamente na ausência dessas provas. 4. O adicional de insalubridade exige, como regra, prova técnica mediante perícia, sendo inviável julgar improcedente o pedido sem oportunizar a produção probatória regularmente requerida. 5. Verificada a circularidade viciosa consistente no indeferimento implícito da prova e posterior julgamento desfavorável por ausência de comprovação, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminares acolhidas. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Prejudicada a análise do mérito recursal. Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a sentença fundamenta a improcedência do pedido na ausência de provas cuja produção foi requerida e não apreciada; 2. O indeferimento implícito da prova técnica indispensável ao deslinde da controvérsia viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impondo a anulação da sentença.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 931, 937, I, 369, 370, 373, 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). 2. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 1921219 RS 2021/0036851-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022); STJ, AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8002084-32.2024.8.05.0113, sendo apelante Larissa Bitencourt Brandão e, apelados, Fundação Estatal Saúde da Familia – FESF e Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher as preliminares de cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, conhecer e dar provimento ao apelo, anulando a sentença vergastada, na esteira do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator